Tribunal: TJMT
Processo: 1006264-33.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006264-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), LIDIANA INACIO DE OLIVEIRA - CPF: 867.775.801-15 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO GARCIA BARCELOS - CPF: 079.618.311-26 (TERCEIRO INTERESSADO), HAMILTON QUEIROS FAGUNDES - CPF: 879.022.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVONEI GONZAGA DE CASTRO - CPF: 842.630.911-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMOU A LIMINAR.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA CONCESSÃO DA ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESTA FINALIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA – NÃO APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS NA DEFESA PRÉVIA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PERTINÊNCIA – MERA ALUSÃO AO PREENCHIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E SIMPLES MENÇÃO DE AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, NÃO SUPRE A NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Embora seja cediço que o julgador
a quo
não está obrigado a rebater exaustivamente, ou por meio de fundamentação complexa, todos os pontos elencados na defesa prévia, em denúncia relativa à acusação de tráfico de drogas, não pode o magistrado, contudo, ignorar completamente as arguições defensivas e simplesmente dizer que estão preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal e dizer que não seria hipótese de absolvição sumária, sem qualquer elemento de convicção para embasar o raciocínio.

A
dmitir a total ausência de fundamentação das decisões de primeiro grau no ato do recebimento da denúncia implica desconsiderar todo o disposto no
artigo 55, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, com aplicação subsidiária do
artigo 396-A do Código de Processo Penal, e concordar com despachos padronizados do tipo
“carimbos”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Gláucio Araújo de Souza, em benefício de
Lidiana Inácio de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste.

De acordo com os termos da impetração, a paciente e outros acusados foram denunciados pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33,
caput
, e artigo 35,
caput,
ambos da Lei n. 11.343/2006, bem como a denúncia foi recebida pela autoridade judiciária acoimada de coatora.

Sob a ótica do impetrante, existe nulidade processual a ser declarada no presente feito, uma vez que, após a apresentação de defesa prévia, a autoridade judiciária acoimada de coatora, em uma decisão genérica, proferida em 14.3.2023, simplesmente recebeu a denúncia e designou data para realização da audiência de instrução e julgamento, aprazada para o dia 30.3.2023, sem, contudo, analisar previamente nenhuma das teses defensivas e pedidos de produção de provas apresentados na peça inicial.

O impetrante prossegue relatando aspectos que justificariam a análise de produção de provas requeridos na defesa prévia, sobretudo acerca do pedido de quebra de dados telefônicos, que, no seu entendimento, seria necessário para comprovar a localização da paciente no dia dos fatos, e, consequentemente, subsidiar a tese de negativa de autoria.

Ressalta, desse modo, que
“
é impositiva a concessão da ordem neste ponto, para determinar que o juiz singular antes de designar audiência de instrução e julgamento aprecie as matérias deduzidas pela defesa do paciente, as quais, em tese, podem ensejar a sua absolvição sumária ou a rejeição da denúncia, decidindo conforme o seu livre convencimento motivado.”
(Id. 162884181, p. 8).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse declarada
“
a nulidade da decisão de piso, proferida na data de 14/03/2023, que recebeu a denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para data de 30/03/2023, e daqueles que o sucederam, determinando que seja proferida decisão fundamentada acerca das matérias deduzidas na DEFESA PRELIMINAR apresentada pela paciente LIDIANA INACIO DE OLIVEIRA.”

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

Diante da plausibilidade dos argumentos do impetrante, deferi o pedido liminar, consoante os termos da decisão anexa (Id. 163353151).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular ressalta que, em 3.4.2023,
“em obediência aos termos da liminar, foi renovada a decisão de recebimento da denúncia”,
apresentando os fundamentos do novo
decisum,
e ressalta que o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 29.6.2023 (Id. 164502674).

Manifestando-se pela Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gill Rosa Fechtner opina pela
concessão definitiva da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Pleito objetivando a anulação de despacho proferido pelo magistrado singular, em que recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento, diante da completa ausência de motivação e sem analisar pedido de produção de prova formulado pela defesa. Liminar de natureza satisfativa concedida. Nova decisão proferida pela autoridade impetrada. Pedido da defesa deferido. Parecer pela concessão da ordem, a fim de seja convalidada a liminar.”
(Id. 165922168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, expôs o impetrante, em síntese, que a autoridade judiciária apontada como coatora recebeu a denúncia oferecida pelo
parquet
e simplesmente designou data para a realização da audiência de instrução, sem apresentar qualquer motivação concreta, deixando inclusive de apreciar as teses defensivas apresentadas na resposta à acusação.

Prefacialmente, ressalto que deferi a medida liminar porque inequivocamente a decisão que recebeu a denúncia não apresentava qualquer fundamentação.

Repito, naquela ocasião consignei que trata-se de denúncia em que imputa à paciente a prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para este fim, de modo que o rito procedimental é aquele regido pela Lei n. 11.343/2006. Desse modo, tem-se que, de acordo com o disposto no artigo 55, § 1º:

“
Art. 55. Oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação do acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

§ 1º. Na resposta, consistente em defesa preliminar e exceções, o acusado
poderá arguir preliminares e invocar todas as razões de defesa
,
oferecer documentos e justificações, especificar as provas que pretende produzir
e, até o número de 5 (cinco), arrolar testemunhas.”

Em seguida, o artigo 56 da Lei Antidrogas dispõe que:

“Art. 56. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, ordenará a citação pessoal do acusado, a intimação do Ministério Público, do assistente, se for o caso, e requisitará os laudos periciais.

Entretanto, ainda de acordo com a Lei Antidrogas, dispõe o artigo 48 que:

“Art. 48. O procedimento relativo aos processos por crimes definidos neste Título rege-se pelo disposto neste Capítulo, aplicando-se, subsidiariamente, as disposições do Código de Processo Penal e da Lei de Execução Penal.”

Desse modo, entendo que assiste razão ao impetrante.

Confere-se dos autos que o
parquet
ofereceu denúncia contra a paciente e outros coacusados, em 2.12.2022 (pdf, p. 44-46), e após a notificação, foi apresentada defesa “preliminar”, pela paciente, em 3.2.2023, na qual pleiteou: a) inépcia da inicial ou rejeição da denúncia; b) a quebra de dados telefônicos da paciente, com triangulação de ERBs, com a finalidade de demonstrar a sua localização no dia dos fatos, e, por fim arrolou testemunhas e encartou documentos (pdf, pp. 57).

O magistrado singular recebeu a denúncia e designou data para a realização da audiência de instrução e julgamento, nos seguintes termos:

“
Dispõe o art. 41 do Código do Código de Processo Penal que a denúncia conterá “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas”, sendo que a exordial acusatória oferecida nestes autos preenche todos esses requisitos, de modo que RECEBO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

E, não havendo nenhuma das hipóteses de absolvição sumária previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 30 de março de 2023, às 13:50.”
(pdf, p. 61).

Observa-se que, de fato, a autoridade judiciária, ora apontada como coatora, simplesmente recebeu a denúncia,
em
decisum
totalmente genérico e simplista, típico das decisões
“copia e cola”,
deixando de apreciar quaisquer das teses e pedido de produção de provas trazidos pela defesa.

Embora seja cediço que o julgador
a quo
não está obrigado a rebater exaustivamente todos os pontos elencados pela defesa no momento da resposta à acusação, não pode, simplesmente, ignorar as arguições defensivas.

O entendimento jurisprudencial até tem admitido o recebimento por despacho sucinto, desde que satisfaça,
quantum satis,
a exigência legal para o recebimento da denúncia, contudo, no presente caso,
estamos diante da completa ausência de fundamentação, o que não é permitido.

Assim, embora os delitos imputados à paciente remetam ao rito procedimento previsto na Lei Antidrogas, a meu ver, é inegável que se aplica analogicamente demais disposições do Código de Processo Penal sobre a matéria.

Dessarte, elucidando minuciosamente a questão, tem-se que o artigo 396 do Código de Processo Penal dispõe que o juiz, ao receber a denúncia, ou queixa, ordenará a citação do acusado para responder por escrito à acusação. É o momento para, conforme dispõe o artigo 396-A do mesmo
Codex
, o acusado arguir preliminares, oferecer documentos e justificações, arrolar testemunhas, especificar provas que pretenda produzir, enfim, ocasião para alegar “tudo o que interessa à sua defesa”, assim como dispõe o artigo 55, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Após a resposta defensiva, há um novo juízo de admissibilidade da acusação, que deve ser feito pelo juiz, do qual decorrem
três possibilidades: rejeição da denúncia (art. 395, CPP), absolvição sumária (art. 397, CPP) ou a designação de audiência de instrução e julgamento (art. 399 do CPP).

Nas palavras de
Amalia Gomes Zapala
:
“Há um duplo juízo de admissibilidade da denúncia, resultado de dois juízos com cognições diferentes. Há um juízo de admissibilidade inicial com a possibilidade de uma rejeição liminar da denúncia ou queixa. Superado o primeiro filtro, oferecida a resposta à acusação, haverá um novo juízo de viabilidade da denúncia, a fim de se evitar a continuidade inútil do processo. Trata-se de exame mais aprofundado, de um segundo filtro da acusação, dele podendo resultar ainda a absolvição do acusado, extinguindo-se o processo com julgamento do mérito”
(
Apreciação judicial da resposta à acusação no procedimento do júri.

Boletim
IBCCRIM, São Paulo, ano 17, n. 201, p. 14-15, ago. 2009).

A resposta defensiva só assume sua finalidade de garantia se levado em consideração pelo juiz tudo o que for alegado pelo acusado no interesse de sua defesa, o que exige, por consequência, que a decisão exarada após a apresentação da resposta seja
fundamentada
.

Daí a necessidade de motivação, como já bem asseverou a Ministra
Maria Thereza de Assis Moura
:
“a inauguração da instância, por representar significativo gravame ao
status dignitatis
, deve, sim, ser motivada. Tal decorre, mesmo, para que o réu possa compreender o processo mental pelo qual passou o magistrado ao identificar a justa causa para a sujeição do acusado à
persecutio criminis in judicio
”
(STJ –
HC
99.247 – Rel. para acórdão Ministra Maria Thereza de Assis Moura –
DJe
17.05.2010).

Nesse
sentido, a doutrina
de
Márcio Orlando Bártoli
:
“Abre-se parêntese para reafirmar a necessidade imperiosa de fundamentação dessa decisão, como estabelecido pelo art. 93, IX da Constituição Federal.
Não basta o modelo standard
do antigo carimbo padrão, nem o modelo hoje arquivado no computador, sem fundamentação adequada, ambos amplamente utilizados sob o fundamento falacioso de impossibilidade de ‘ingresso no mérito da ação penal nessa fase inicial do processo’, para evitar o exame da correspondência da denúncia com os elementos contidos no inquérito e assim impedir o excesso e abuso de acusação, cujo exame é agora obrigatório. (...)
Se há possibilidade de o juiz reapreciar e rejeitar a denúncia, e absolver sumariamente o acusado,
a única conclusão lógica que se extrai é de que deve haver julgamento fundamentado acolhendo ou rejeitando a defesa
. Se não for proferida decisão nesses termos, por que motivo o CPP teria aberto a oportunidade de apresentação da resposta do acusado?
Teria a lei criado uma armadilha para ser antecipada a tese defensiva a ser desenvolvida no curso do processo?
A ausência de decisão sobre a resposta escrita representa ofensa à garantia constitucional do contraditório, porque tudo o que é alegado pelas partes deve ser julgado pelo juiz”
(
Recebimento e rejeição da denúncia, e absolvição sumária
.
Boletim
IBCCRIM, São Paulo, ano 17, n. 202, p. 7, set. 2009, grifos da reprodução).

Com efeito, seria uma profunda contradição a lei processual permitir ao acusado a apresentação de resposta escrita, podendo alegar tudo o que interessar à sua defesa, e não haver decisão motivada a respeito, postergando-se o exame dos argumentos defensivos para a fase da sentença de mérito.

Por essas razões,
deferi a liminar
vindicada, para suspender o feito, bem como revogar o despacho proferido pelo magistrado singular, no qual recebeu a denúncia e designou a audiência de instrução e julgamento – frise-se, diante da completa ausência de motivação – nos autos da ação penal n. 1001486-55.2022.8.11.0032, devendo, por consequência, proferir outra decisão, devidamente fundamentada, e, via de consequência, caso entendesse que não prosperam as teses defensivas elencadas na defesa prévia apresentada, que seja redesignada nova data para realização da solenidade, dando-se prosseguimento à ação penal.

As informações judiciais foram devidamente prestadas,
ocasião em que o magistrado singular ressaltou que, em 3.4.2023,
“em obediência aos termos da liminar, foi renovada a decisão de recebimento da denúncia”,
apresentando os fundamentos do novo
decisum,
e ressalta que o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 29.6.2023 (Id. 164502674).

Portanto, a meu ver, e, como bem ressaltou o douto Procurador de Justiça, no judicioso parecer:

“
Observa-se, portanto, que a pretensão contida na presente impetrante encontra-se superada em face do caráter satisfativo da liminar concedida, já que a autoridade impetrada proferiu nova decisão de recebimento da denúncia, desta feita de forma fundamentada, e deferiu o pedido de produção de prova formulado pela defesa da paciente.”
(Id. 165922168, p. 6).

Assim, só nos resta ratificar a liminar deferida, ressaltando que já houve nova decisão de recebimento da denúncia, a qual, desde já, encontra-se aparentemente fundamentada, consoante conteúdo visto nas informações judiciais
(Id. 164502674), de modo que se trata de novo título judicial, bem como o feito, agora, ao que tudo indica, transcorre dentro da regularidade.

Pelo exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem em definitivo
, confirmando-se a liminar anteriormente deferida em favor de
Lidiana Inácio de Oliveira,
mantendo-se, contudo, o regular trâmite processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023